Tribunal: STF
Processo: ARE 1412031
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE, INTEGRALIDADE E ABONO PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. PRELIMINAR. Sentença extra petita. Vício não configurado. Mera definição do direito aplicável que não transborda do pedido inicial. Magistrado que acertadamente aplicou o direito cabível face aos fatos expostos na petição inicial. Irrelevância de a autora ter referido legislação equivocada. Texto constitucional que traz garantias que constituem direitos inerentes à aposentação especial, a justificar que se proceda à substituição legal em correção à legislação apontada pela parte. Aplicação do princípio narra mihi factum, dabo tibi jus. MÉRITO. Razões recursais sustentam que os proventos de aposentadoria especial devem ser calculados com base na média contributiva das maiores remunerações/contribuições (80%) do servidor e sem paridade, nos termos Lei n.º 10.887/2004. Ingresso na carreira em momento anterior à EC 20/98, com observância dos requisitos do art. 3º da EC 47/2005. Reconhecimento do direito à paridade e a proventos integrais. Precedentes desta C. Câmara. Abono permanência. Pertinência subjetiva da ré para responder pelos descontos de contribuição. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, do texto constitucional. (eDOC 13)



    Nas razões recursais, o recorrente alega que a impossibilidade de concessão de aposentadoria integral e com paridade na aposentadoria especial do art. 40, §4º, da CF/88. Informa que a parte autora ingressou no serviço público em 18.7.94 e, portanto, anterior às ECs 20/1998 e 41/2003. 



    Defende assim que “não têm aplicação as regras de transição previstas no art. 6º da EC 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005, bem como da Lei 10.887/2004, pois relativas a aposentadorias comuns, sendo que o presente caso se trata de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4º, III, da CF.”



    Sustenta que não se pode reconhecer o direito do recorrido a aposentar-se paralelamente com as regras de aposentadoria especial e com as regras transitórias das EC 41/2003 e EC 47/2005.



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário interposto. (eDOC 14)



    O extraordinário teve seu seguimento negado por tratar-se de matéria com ausência de repercussão geral reconhecida (tema 852-RG) e inadmitido quanto ao mais por ofensa às Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 15).



    Interposto agravo da decisão de inadmissão e remetidos os autos a esta Corte, a Presidência determinou a devolução dos autos à Corte de origem tendo em vista a aplicabilidade do Tema 1019-RG.



    O Tribunal a quo considerou ausente a semelhança entre o paradigma e o caso concreto e restituiu os autos a esta Corte. (eDOC 22, ID: f78e21b3)



    É o relatório.



    Decido.  



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que não é cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral. Nesses termos, conheço do presente recurso apenas com relação à parte da decisão que não admitiu o RE com base nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 15). 



    O Tribunal de origem reconheceu que a autora ingressou no serviço público antes de 16.12.1998 e, portanto, de acordo com o artigo 3º da EC 47/05, faria jus à integralidade e paridade remuneratória, havendo, inclusive, cumprido todas as exigências para obter a aposentadoria especial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    A causa de pedir informa que a autora laborou como médica e contribuiu ao INSS nos períodos de 1º/1/90 a 30/6/90, 1º/4/91 a 31/5/91, e de 1º/7/91 a 31/10/92. e foi admitida como servidora pública do Município de Olímpia, também no cargo de médica, aos 18/7/1994. Aduz que requereu a concessão de aposentadoria especial à Administração por ter preenchidos os requisitos, mas o pedido foi indeferido. Ao argumento de que comprovadamente reúne os pressupostos legais (mais de 25 anos de atividade especial, exposta a agentes biológicos; atividade como médica), pleiteia a concessão de aposentadoria especial em seu benefício, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício (artigo 29, II, e artigo 57, § 1º, da Lei 8.213/91, e Súmula Vinculante nº 33 do STF), além das diferenças em atraso desde a data do requerimento, com os devidos consectários.



    (...)



    Em suas razões a ré retoma a discussão sobre o cálculo do benefício pleiteado e a pertinência subjetiva para o pagamento do abono permanência. 



    No que tange ao primeiro capítulo, a apelante aduz que os proventos de aposentadoria especial devem ser calculados com base na média contributiva das 80% maiores remunerações de contribuições do servidor, sem paridade, nos termos Lei n.º 10.887/2004.



    (...)



    Em conformidade com esse raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 590.260-9/SP, assentou que ‘aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC nº 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime’ (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 24/6/2009)



    (...)



    No caso examinado, e seguindo a mesma linha de entendimento, restou comprovado que a autora ingressou no serviço público antes de 16/12/1998 e, portanto, de acordo com o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, tem também garantido o disposto em cláusula constitucional de integralidade e paridade remuneratória, havendo, inclusive, cumprido todas as exigências para obter a aposentadoria especial. 



    E ao contrário do que se afirma nas razões recursais, não há falar em aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados em razão do exercício de atividade risco (artigo 40, § 4º, II, da CR) sem respeitar os princípios da integralidade e da paridade. 



    Conquanto a ré ainda sustente que Lei Municipal definiu o modo como os referidos proventos devem ser calculados, em cumprimento ao novo comando constitucional, é certo que a modificação não afeta a autora, porque o preenchimento dos requisitos e o pedido administrativo (30/08/2017) claramente precedem a modificação legislativa.



    (...)



    Logo, era mesmo caso de reconhecer o direito da autora à aposentadoria especial, com garantia de paridade e integralidade remuneratória.” (eDOC 11, p. 5-11; grifos nossos)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da paridade demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, em sentido semelhante, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente